Tribunal: TJPA
Processo: 0812013-72.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812013-72.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ADILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), e da cobrança do seguro prestamista, questionado sob a alegação de venda casada.

III.

Razões de decidir

3.

A tarifa de cadastro está amparada pelo entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e pela Súmula 566, que autorizam sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a contratação ocorreu dentro desse parâmetro, sendo válida a cobrança.

4.

Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, ajuizada contra ADILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO quanto à revisão do contrato de financiamento de ID 99368771 - Pág. 4 a 33, determinando que o banco requerido proceda à restituição, à parte autora, do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de “tarifa de cadastro” e do valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) relativo ao expediente “Seguro”, incidindo-se, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária desde a data do desconto (ambos calculados pelo INPC). Quanto aos demais pleitos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art.

487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 70% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 10% sobre 30% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, advertindo-se que está suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária de justiça gratuita.”

Nas razões recursais, o apelante defende a legitimidade da tarifa de cadastro, argumentando que esta encontra respaldo em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) e foi cobrada no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira. No que tange ao seguro, sustenta que sua contratação foi opcional, não se configurando venda casada, uma vez que o apelado teve liberdade de escolha, estando a opção devidamente prevista no contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO PAN S.A. e apelado ADILSON OLIVEIRA DE VASCONCELOS.

Belém, 03

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da tarifa de cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título desse encargo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), firmou entendimento de que é válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo da autoridade monetária, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ, que dispõe:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso em questão, o contrato foi celebrado em 2022, sendo, portanto, perfeitamente válida a cobrança da referida tarifa, uma vez que imposta no início do relacionamento com o apelante. Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, reconhecendo-se a regularidade da cobrança.

2.2.

Seguro prestamista.

Quanto à cobrança do seguro prestamista, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.639.320/SP, em sede de recurso repetitivo, consolidando-se a tese de que, nos contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de caracterização de venda casada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso concreto, observa-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), devidamente assinado em apartado, o que demonstra que foi conferida ao consumidor a opção de escolha, sem imposição. Dessa forma, não se verifica a ilicitude alegada, sendo necessária a reforma da sentença para considerar legítima a cobrança.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e declarar a regularidade da cobrança da Tarifa de Cadastro e Seguro Prestamista, julgando, por conseguinte, totalmente improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do recurso, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/10/2024